Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-05.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800740-05.2021.8.14.0007

APELANTE: ROSELIA VIEIRA ALVES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO Á APELAÇÃO PARA CASSAR A SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO DA
AÇÃO
ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teoria da asserção afirma que as condições da ação devem ser aferidas mediante análise das alegações desenvolvida na petição inicial, entre elas a legitimidade "ad causam" das partes, este entendimento tem sido referendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O artigo 319 do CPC, não exige a juntada de comprovante de endereço, o qual não constitui documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), de modo que sua ausência não é causa de indeferimento da inicial.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800740-05.2021.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BAIÃO/PA.

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
(ADVS. JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO)

AGRAVADO:
ROSELIA VIEIRA ALVES
(ADVS. MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS, MARILETE CABRAL SANCHES E ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELÁTORIO

Cuida-se de recurso ao agravo interno interposto
pelas
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
, irresignada com a
decisão
unipessoal prolatada por esta magistrada (Pje ID nº 16412708) que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença em sua integralidade outrora recorrida
(Pje ID nº 14296348).

Em suas razões (Pje ID nº
16877467
) a parte agravante sustenta, em síntese, que a extinção do processo fora um ato de preclusão e de desobediência da agravada à determinação de emenda a inicial, arguido que nunca havia sido apresentada a emenda inicial.

Por fim, pede que
“(...) seja revista vossa R. decisão monocrática, ou que seja submetido este Agravo Interno ao N. colegiado de Desembargadores que compõe a 2ª Turma de Direito Privado, a fim de que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno mantendo-se íntegra a sentença apelada com o improvimento desta Apelação, uma vez que o processo feneceu por inépcia da inicial, pela inércia da Apelante/Agravada ante a uma determinação expressa do Juízo de primeiro grau de emendar a petição inicial e a sentença proferida nos autos fora realizada em consonância com Tema Repetitivo 1198 do STJ.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Pje ID nº 17327372), no qual pugna pelo indeferimento do recurso e a condenação da
empresa agravante em litigância de má-fé.

Os autos vieram-me conclusos em 12/04/2024.

É o relatório.

Sem redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Os argumentos jurídicos trazidos nas razões do agravo interno não se prestam a modificar o posicionamento anteriormente adotado.

A decisão ora agravada ficou assim regida:

(...)

“Atualmente, exige-se do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Exemplo claro disso encontra-se no art. 321 do CPC, o qual preceitua que: "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado"; prevendo o seu parágrafo único que somente "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

Contudo, é imprescindível a observância aos artigos acima indicados, bem como aos requisitos legais necessários à propositura da ação, evitando-se o excesso de formalismo, visto que este impedirá o trâmite célere do processo, a própria resolução do mérito e a atividade satisfativa.

Observando o texto legal é possível verificar que
a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial,
porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Pela simples leitura da inicial, denota-se que foi fornecido nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, indicação e declaração de endereço residencial na Vila Matacurá, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas por meio das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo a quo.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.”

(...)

Pois bem.

A questão em debate, gira em torno da essencialidade dos documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido da lide (Art. 320 do CPC). Em especial se há ou não elementos indicativos de legitimidade da parte agravada para o ajuizamento da ação ordinária indenizatória.

Conforme é cediço, a legitimidade para a causa consiste na pertinência da parte para demandar e ser demandada.

De acordo com a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita baseada na argumentação realizada pelo autor na peça inicial. Assim, o direito postulado pela parte autora e o seu suporte fático são tomados como verídicos, a princípio.

A adoção da aludida teoria constitui como um eficaz instrumento de economicidade e instrumentalidade processual, além de atribuir responsabilidade àquele que declara deter o direito de ação, levando em conta o princípio da boa-fé objetiva da parte, considerando como verdadeiro o que se alega na exordial.

Acerca do tema, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ATINENTE À LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E À COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ATINGIDO POR INUNDAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
(...) 4. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação. Sua aferição, em conformidade com a teoria da asserção, a qual tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante
(AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012). (...)” (REsp 1354983/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013). (grifo nosso).

...............................................................................................

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL - INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - POSSUIDOR - INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - TEORIA DA ASSERÇÃO.
I - Por interesse de agir, entende-se não apenas a utilidade, mas, também, a necessidade do processo para efetivação do direito invocado. II -
À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes. III - Tratando-se de ação de conhecimento que versa sobre indenização individual por danos alegadamente suportados em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em sede da qual o autor pleiteia o ressarcimento tanto pela desvalorização do imóvel que alega ser possuidor como de quantia compensatória de danos morais, não há falar em impertinência subjetiva de tal parte em relação a qualquer desses pedidos iniciais.”
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS TJ-MG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.22.057901-5/001 - COMARCA DE IBIRITÉ). (grifo nosso).

De mais a mais, reforçando as fundamentações da decisão recorrida, destaca-se que o art. 320 do Código de Processo Civil, não exige prova cabal do comprovante de residência da parte, dispondo de forma genérica e abrangente que a:
“petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”
. Isto é aqueles que demonstram a ocorrência da causa de pedir.

Transcrevo, ainda os requisitos descritos no art. 319 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (grifo nosso).

Como se vê, a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é causa de indeferimento da inicial, uma vez que, a apresentação do referido documento não se enquadra nos requisitos do art. 319, II, do CPC e sequer se limita à condição prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Nessa mesma direção, olhemos as seguintes ementas de julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

I. Nos termos do artigo 319 do CPC, a parte autora deve declarar na petição inicial o seu domicílio e residência. Não há exigência, contudo, de juntada de comprovante de endereço, o qual não constitui documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), de modo que sua ausência não tem o condão de ensejar o indeferimento da inicial.
II. Mostra-se desarrazoada e desproporcional a intimação para que a autora/apelante comprovasse de outra forma a sua residência, quando colacionado comprovante de endereço, ainda que em nome de terceiro. III. Presentes os requisitos legais e necessários ao regular processamento do feito, impõe-se, na espécie, a cassação da sentença.”
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 03128871520198090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 11/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/12/2020). (grifo nosso).

...............................................................................................

“EMENTA PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. 1.
Os documentos apresentados pela parte autora com a inicial são suficientes para a comprovação do seu local de domicílio, inclusive para fins de definição da competência.
2. Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os Arts. 319 e 320 do CPC não preveem a necessidade de juntada de comprovante de residência como elemento indispensável ao ajuizamento da ação.
3. A imposição de exigência não prevista em Lei como condição para o ajuizamento da ação redunda em afronta ao princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição, o que não pode ser admitido. 4. Afastada a inépcia da inicial, é de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito seja regularmente processado, com a citação do réu e atos ulteriores. 5. Apelação provida.
” (TRF-3 - ApCiv: 51931123320194039999 SP, Relator: Juiz Federal Convocado GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 20/05/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2021). (grifo nosso).

...............................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1327290 SP 2018/0175951-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019). (grifo nosso).

Diante disso, entende-se que a agravada possui pelo menos por ora, legitimidade ativa,
configurando-se o verdadeiro cerceamento de defesa.

Por fim, não há como se acolher o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Explico. É que conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera interposição de recurso cabível, por si só, não implica litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da Justiça, ou seja, não se admite a má-fé presumida, devendo ser demonstrado o dolo processual, o qual deve ser claramente provado, o que não se verifica no caso concreto.

Nessa perspectiva, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2
. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
3.
Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1873464 - MS (2021/0107534-9, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti). (grifo nosso).

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1.
A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.
3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020). (grifo nosso).

Nesses termos,
nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/05/2024